Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. LGPD. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo autor e o Banco BMG em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR inexistente/nulo o contrato celebrado no nome do autor, especificado no documento de id n. 158396849 (cédula de crédito bancário n. 74882783); 2) DETERMINAR ao segundo réu que cesse, em definitivo, qualquer ordem de desconto a ser realizado no benefício do previdenciário da parte autora, em relação ao contrato ora declarado inexistente, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 por cada contracheque que contenha desconto indevido, sem prejuízo da obrigação de restituir em dobro; 3) DETERMINAR que o réu libere a reserva da margem consignável da parte autora, relativo ao contrato ora declarado inexistente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas que assegurem o resultado efetivo buscado; e 4) CONDENAR o réu BANCO BMG S.A a pagar ao autor a quantia de R$ 3.319,18 (três mil trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”
2. Em breve síntese, a parte autora afirma que recebeu mensagens da LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, a qual se dizia representante do Banco réu, tendo pactuado a portabilidade de um contrato de empréstimo consignado. Argumenta que foi informado que a portabilidade somente poderia ser consumada mediante a contratação de um novo mútuo junto ao réu BANCO BMG no valor líquido de R$ 11.732,70 – montante que seria abatido da dívida, em decorrência da redução de juros. Aduz o autor que contratou os valores indicados e os repassou à empresa de Consultoria R$ 8.732,70 – comprovante de transferência ID no 50473326, porém a portabilidade nunca foi realizada. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de novo empréstimo firmado com as empresas rés; a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário; bem como a condenação da parte ré ao ressarcimento do dobro das parcelas do empréstimo já descontadas; além de indenização por danos morais sofridos.
3. O Banco réu, em sede de contestação, alega preliminar de complexidade da causa e, no mérito, sustenta que não possui parceria com a empresa de Consultoria, que o contrato de empréstimo de que trata os autos foi regularmente contratado pela parte autora, após todos os trâmites de segurança, sendo descabida a sua anulação, tampouco a devolução dos fundos. Acrescenta que não há registro de portabilidade de mútuo vinculado ao CPF do cliente em seus sistemas e que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro. Assevera a inexistência de dano a ser reparado, pugnando pela improcedência da demanda.
4. Passo à análise dos recursos. Ambos os recursos são regulares, cabíveis e tempestivos. Preparo recursal e custas processuais apresentados pelo Banco recorrente (ID no 50473923 a 50473926). Dispensado o recolhimento pelo autor, face a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID no 50473932, apresentadas pelo requerente. Contrarrazões de ID no 51954233, apresentadas pelo requerido. Decisão monocrática de ID no 51270720 que rejeitou preliminar de intempestividade do recurso do Banco e não conheceu pedido formulado somente em sede recursal (devolução das parcelas pagas do empréstimo do BRB), para analisar somente a possibilidade de reparação por danos morais.
5. Recurso do Banco réu. Em suas razões recursais, o Banco recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que o recorrido forneceu todos os seus dados, voluntariamente, aos supostos prepostos da empresa LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, oportunidade em que as mensagens trocadas entre ele e as prepostas de referida empresa, o autor demonstra claramente a sua intenção em obter vantagem financeira com o repasse do valor à empresa, uma vez que esta (e não o recorrente) prometeu que suas parcelas seriam reduzidas. Ressalta que o requerente tinha ciência sobre a contratação de novo empréstimo e que nunca houve a descrição de portabilidade de valores. Registra que o recorrido realizou todo o procedimento para a contratação de novo empréstimo consignado, inclusive com a entrega de documentos para seu órgão empregador e desconto no contracheque do valor das prestações. Sustenta a legalidade da contratação, requerendo a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos.
6. Recurso do autor. O requerente argumenta que o termo a quo para a correção monetária e juros de mora foi fixado de forma equivocada e que a situação descrita na inicial, considerando o imbróglio para solução do problema e a inércia dos requeridos são suficientes para configurar danos morais indenizáveis.
7. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.
9. A prestação do serviço de qualidade pelos fornecedores abrange o dever de segurança, que, por sua vez, engloba tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.
10. No entendimento do Tema Repetitivo n. 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula n. 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp n. 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).
11. Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão - como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro -, a fim de atingir seu objetivo ilícito.
12. Todavia, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.
13. Assim, para se imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. Isso porque os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.
14. Os dados pessoais vinculados a operações e serviços bancários são sigilosos e cujo tratamento com segurança é dever das instituições financeiras. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD).
15. No caso em apreço, o recorrido comprovou a conversa com prepostas da empresa LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA (ID no 50473322 a 50473324). O crédito na conta do recorrido, no valor de R$ 11.732,70, foi depositado pelo recorrente e as prestações em seu contracheque estão sendo descontadas pelo recorrente (ID no 50473326), no valor de R$ 526,65.
16. Logo, apesar de não ter havido contrato direto entre o Banco recorrente e o recorrido, restou incontroverso que o autor foi vítima da fraude conhecida como "golpe da portabilidade", tendo sido contactado por pessoa se passando pelo banco recorrente, oferecendo a portabilidade de empréstimo consignado. Após as tratativas, firma contrato convencido de que seria a portabilidade do empréstimo. Com o depósito do valor em sua conta, o recorrido é obrigado a transferir o valor a terceiros, supostamente para quitar o empréstimo original, entretanto a destinatária dos valores não possui nenhuma relação jurídica aparente entre o recorrente ou a empresa de consultoria. Aliás, apesar da alegação de que não possui qualquer ligação entre recorrente e empresa Lion, o acervo probatório dos autos evidencia que esta possuía contato direito com o banco recorrente, a ponto de negociar com o consumidor e encaminhar contrato em nome do Banco BMG. Não há que se falar, como pretende o banco recorrente, em empréstimo consignado regular, sem fraude, ao contrário trata-se de um golpe não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica propiciada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários do autor, tampouco de forma alheia entre o banco recorrente BMG e a empresa intermediadora.
18. Dessa forma, diante da constatação da falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a sentença, impondo-se ao Banco recorrente devolver, em dobro, todas as parcelas cobradas indevidamente a título de empréstimo. A repetição em dobro se justifica pela ausência de engano escusável por parte do Banco recorrente, que permitiu a perpetração da fraude, pois deixou de efetuar procedimentos mínimos de segurança, como a colheita de assinatura do recorrido em todas as páginas do contrato. No que se refere à forma de atualização monetária e juros, a sentença observou as previsões legais e jurisprudenciais sobre o assunto, inexistindo interesse recursal neste ponto.
19. Por fim, quanto ao dano moral, merece reforma a decisão do juízo de origem. Tem-se que, no caso específico dos autos, deve ser considerado que o recorrido foi vítima de fraude decorrente de falha na segurança dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos da fraude, em especial porque teve desconto das parcelas o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o recurso do autor merece parcial provimento para reconhecer os danos morais vivenciados pelo autor. Quanto ao valor da indenização, em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir desta data, com juros a partir da contratação indevida.
20. Recurso do BANCO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o Banco a efetuar o pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
21. Recurso do AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.